Tribunal: TJES
Processo: 5000319-48.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-48.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BIG SUPERMERCADO DE ALEGRE LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE RECORRENTE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS PROPORCIONAIS À ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO SE BASEIA NO ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE N°01/2021. ACÓRDÃO QUE OLVIDOU O ARBITRAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DOUTA ADVOGADA NOMEADA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS NOS MOLDES DO ATO SUPRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)